Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR EXACERBADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCOMPASSO ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 1.076/STJ). APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CONFORMAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3o, DO CPC. EMBARGOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO. DEVIDA. EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE. PERCENTUAL. DEFINIÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4o, II, DO CPC.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Alegado pela parte embargante vício de obscuridade no acórdão e apresentadas as razões de seu inconformismo resta atendido o requisito previsto no art. 1.022 do CPC. A questão atinente à efetiva existência do vício alegado se confunde com o mérito recursal.
3. Na espécie, restou demonstrada a ocorrência de vício no julgado quanto ao parâmetro de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. A existência de proveito econômico pela parte afasta a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa.
4. Considerando-se que a Fazenda Pública figura como parte, a verba honorária deve ser fixada observando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e o escalonamento previsto no § 3o do art. 85 do CPC. Diante da ausência de liquidez do julgado, o percentual será definido em sede de liquidação, nos termos do inciso II do § 4o do art. 85 do CPC.
5. Embargos declaratórios providos, com efeitos infringentes.